Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TRATAMENTO. CLÍNICA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DEVIDO. TRATAMENTO COM SESSÕES DE TERAPIA NUTRICIONAL (ESPECIALIDADE EM SELETIVIDADE ALIMENTAR), LUDOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ATIVIDADES FÍSICAS. RESOLUÇÃO ANS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. LEI No 9.656/1998. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. EXCLUSÃO DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85 DO CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à ampliação do escopo recursal, especialmente quanto a questões que poderiam ter sido oportunamente suscitadas pela parte.
2. A invocação, em sede de embargos, de questão não aduzida anteriormente configura inovação recursal, circunstância que implica no conhecimento parcial do presente recurso.
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
6. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
7. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos.